Tribunal: STF
Processo: RE 99503
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
-DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA CALCULADA COM BASE NOS INDICES
DA ORTN. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO DISPOSTO NO PARAGRAFO
2. DO ART. 26 DO DEC.-LEI N. 3.365/41, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N.
6.305/75, QUE ESTABELECE OS INDICES TRIMESTRAIS PUBLICADOS PELA
SEPLAN. OCORRE QUE ESTA REGRA NÃO FOI PREQUESTIONADA (SÚMULA 282 E
356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.